Tribunal: STJ
Processo: 2006876-68.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2357936 - SP(2023/0146578-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VANDERLEI PIZZO
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
VITOR CRUZ STOCCO - SP330580
EMBARGADO
: JESUITA DA SILVA SANTOS
EMBARGADO
: MARIO SOUZA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO ANTONIO QUARANTA - SP208708
INTERES.
: MAURO AKIRA SAKAMOTO
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
INTERES.
: COOPERATIVA
HABITACIONAL
RIBEIRAO
PRETO-
COOPERTETO
INTERES.
: ANTONIO CESAR NOVAIS
INTERES.
: CELSO RUBENS PASSOS VALENTE
INTERES.
: HELCIO ELIAS - ESPÓLIO
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO ZANFERDINI
INTERES.
: MARILDA GRIGOLETTO CORTEZ
INTERES.
: RIUZI OCADA
INTERES.
: SATORU HOJO
INTERES.
: VALERIA MURASHIMA DOS SANTOS
INTERES.
: SEBASTIÃO FERREIRA MAGALHÃES
INTERES.
: APARECIDA POLONI ELIAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART. 1.025 DO
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
CPC/2015)
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
CPC/2015.
1. Constatou-se que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que não houve
prequestionamento dos dispositivos federais invocados, porque o Tribunal de
origem não os examinou, e que não se configurou o prequestionamento ficto
previsto no
do
em razão da ausência de alegação de
art. 1.025
CPC/2015,
violação ao
do
nas razões do recurso especial,
art. 1.022
CPC/2015
inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.
2. Reafirmou-se que a incidência do
do
demanda,
art. 1.025
CPC/2015
cumulativamente, a oposição de embargos de declaração no Tribunal de
origem e a indicação, no recurso especial, de ofensa ao
do
art. 1.022
quanto ao ponto supostamente omitido, o que não ocorreu no caso
CPC/2015
concreto, impedindo o reconhecimento do prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA55323633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: aec58b39-cd94-4554-8d25-dd380d59d611

3. Assentou-se que a insurgência do embargante revela mero inconformismo
com a solução jurídica adotada, pretendendo rediscutir matéria já apreciada
sob o pretexto de omissão, o que é inviável na estreita via dos embargos de
declaração.
4. Ressaltou-se que os embargos de declaração, à luz do
do
art. 1.022
têm função específica de sanar erro material, obscuridade,
CPC/2015,
contradição ou omissão sobre ponto que o órgão julgador devia apreciar, não
sendo meio adequado para provocar novo julgamento da lide ou modificar o
entendimento firmado, inexistindo os vícios apontados.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: aec58b39-cd94-4554-8d25-dd380d59d611

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2357936 - SP(2023/0146578-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VANDERLEI PIZZO
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
VITOR CRUZ STOCCO - SP330580
EMBARGADO
: JESUITA DA SILVA SANTOS
EMBARGADO
: MARIO SOUZA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO ANTONIO QUARANTA - SP208708
INTERES.
: MAURO AKIRA SAKAMOTO
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
INTERES.
: COOPERATIVA
HABITACIONAL
RIBEIRAO
PRETO-
COOPERTETO
INTERES.
: ANTONIO CESAR NOVAIS
INTERES.
: CELSO RUBENS PASSOS VALENTE
INTERES.
: HELCIO ELIAS - ESPÓLIO
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO ZANFERDINI
INTERES.
: MARILDA GRIGOLETTO CORTEZ
INTERES.
: RIUZI OCADA
INTERES.
: SATORU HOJO
INTERES.
: VALERIA MURASHIMA DOS SANTOS
INTERES.
: SEBASTIÃO FERREIRA MAGALHÃES
INTERES.
: APARECIDA POLONI ELIAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART. 1.025 DO
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
CPC/2015)
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
CPC/2015.
1. Constatou-se que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que não houve
prequestionamento dos dispositivos federais invocados, porque o Tribunal de
origem não os examinou, e que não se configurou o prequestionamento ficto
previsto no
do
em razão da ausência de alegação de
art. 1.025
CPC/2015,
violação ao
do
nas razões do recurso especial,
art. 1.022
CPC/2015
inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.
2. Reafirmou-se que a incidência do
do
demanda,
art. 1.025
CPC/2015
cumulativamente, a oposição de embargos de declaração no Tribunal de
origem e a indicação, no recurso especial, de ofensa ao
do
art. 1.022
quanto ao ponto supostamente omitido, o que não ocorreu no caso
CPC/2015
concreto, impedindo o reconhecimento do prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA54950329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:21
Código de Controle do Documento: e198b9f8-e877-46c3-b99a-f0f5e9cceb16

3. Assentou-se que a insurgência do embargante revela mero inconformismo
com a solução jurídica adotada, pretendendo rediscutir matéria já apreciada
sob o pretexto de omissão, o que é inviável na estreita via dos embargos de
declaração.
4. Ressaltou-se que os embargos de declaração, à luz do
do
art. 1.022
têm função específica de sanar erro material, obscuridade,
CPC/2015,
contradição ou omissão sobre ponto que o órgão julgador devia apreciar, não
sendo meio adequado para provocar novo julgamento da lide ou modificar o
entendimento firmado, inexistindo os vícios apontados.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VANDERLEI PIZZO contra
decisão monocrática desta Relatoria (fls. 350-354), posteriormente confirmada em acórdão pela
Quarta Turma (fls. 348-349), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
aresto assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
TEORIA
MENOR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não analisou os dispositivos legais invocados no
recurso especial, limitando se a aplicar a teoria menor da desconsideração
da personalidade jurídica, que prescinde da demonstração de abuso ou
fraude, bastando a insolvência ou obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
2. A ausência de manifestação sobre os dispositivos legais invocados no
recurso especial caracteriza a falta de prequestionamento, o que impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
3. O prequestionamento ficto, previsto no
do
exige a
art. 1.025
CPC/2015,
indicação de violação ao
do
no recurso especial, o que
art. 1.022
CPC/2015
não foi realizado no caso em análise.
4.Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."

Em suas razões (fls. 358-360), o embargante aponta a existência de omissão.
Sustenta que, embora a decisão embargada tenha reconhecido expressamente que o Tribunal de
origem não se manifestou sobre as teses federais suscitadas, concluiu pela ausência de
prequestionamento sem esclarecer por que tal fato não configuraria negativa de prestação
jurisdicional e por que não seria aplicável o prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
Código de Processo Civil.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
serem sanadas as omissões apontadas.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 369.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Documento eletrônico VDA54950329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:21
Código de Controle do Documento: e198b9f8-e877-46c3-b99a-f0f5e9cceb16

As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
Ao contrário, revelam o mero
art. 1.022
CPC/2015.
inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a nítida pretensão de rediscutir matéria
já decidida, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Com efeito, a decisão embargada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão da ausência de prequestionamento, inclusive quanto ao prequestionamento
ficto, nos termos da seguinte fundamentação:

"E nem se diga que houve a configuração do prequestionamento ficto, uma
vez que sobre a questão o STJ entende que o prequestionamento ficto do
do
demanda não só que haja a oposição dos embargos
art. 1.025
CPC/2015
de declaração no Tribunal a quo como também a indicação, no recurso
especial, da ofensa ao
do
especificamente quanto à
art. 1.022
CPC/2015,
questão que se pretende ver analisada.
(...)
E no presente caso, embora a tese tenha sido suscitada como omissa no
âmbito dos embargos de declaração opostos na origem, não foi referida como
causa de negativa de prestação jurisdicional no recurso especial em análise,
em eventual capítulo pertinente à violação do
do
não se
art. 1.022
CPC/2015,
configurando, portanto, o prequestionamento ficto."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro e expresso ao fundamentar que o prequestionamento
ficto, previsto no
do Código de Processo Civil, não se configurou no caso concreto por
art. 1.025
uma razão objetiva e processual: a ausência de alegação de violação ao
do mesmo
art. 1.022
diploma legal nas razões do recurso especial. A decisão explicou, de forma detalhada, que a
mera oposição de embargos na origem, embora seja um requisito, não é suficiente, por si só,
para atrair a incidência da norma. É indispensável que o recorrente, ao interpor o recurso
especial, aponte a ofensa ao dever de fundamentação para que esta Corte Superior possa analisar
a ocorrência da omissão e, se for o caso, considerar prequestionada a matéria.
A insurgência do embargante, sob o pretexto de omissão, busca, na verdade, afastar
um requisito jurisprudencialmente consolidado para a aplicação do
do CPC. A decisão
art. 1.025
embargada não deixou de enfrentar os argumentos da parte; ao contrário, aplicou o entendimento
pacífico deste Tribunal sobre o tema, o que, por consequência lógica, afasta a tese recursal. O
fato de a fundamentação adotada ser contrária aos interesses do embargante não configura vício
de julgamento.
Ademais, os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador, de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Documento eletrônico VDA54950329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:21
Código de Controle do Documento: e198b9f8-e877-46c3-b99a-f0f5e9cceb16

2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54950329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:03:21
Código de Controle do Documento: e198b9f8-e877-46c3-b99a-f0f5e9cceb16

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.357.936 / SP
Número Registro: 2023/0146578-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002024920118260597
00019666020178260597
00075576620188260597
19666020178260597
20068766820228260000
2006876682022826000050000
2006876682022826000050001
20220000260954 20220000384401 20220000395652 2024920118260597 75576620188260597
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURO AKIRA SAKAMOTO
ADVOGADOS : JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
AGRAVANTE : VANDERLEI PIZZO
ADVOGADOS : DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
VITOR CRUZ STOCCO - SP330580
AGRAVADO
: JESUITA DA SILVA SANTOS
AGRAVADO
: MARIO SOUZA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO ANTONIO QUARANTA - SP208708
INTERES.
: COOPERATIVA HABITACIONAL RIBEIRAO PRETO-COOPERTETO
INTERES.
: ANTONIO CESAR NOVAIS
INTERES.
: CELSO RUBENS PASSOS VALENTE
INTERES.
: HELCIO ELIAS - ESPÓLIO
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO ZANFERDINI
INTERES.
: MARILDA GRIGOLETTO CORTEZ
Documento eletrônico VDA55297015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:07
Código de Controle do Documento: 138a8c8d-2af4-4a3a-936a-be6cfd3ac2be

INTERES.
: RIUZI OCADA
INTERES.
: SATORU HOJO
INTERES.
: VALERIA MURASHIMA DOS SANTOS
INTERES.
: SEBASTIÃO FERREIRA MAGALHÃES
INTERES.
: APARECIDA POLONI ELIAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VANDERLEI PIZZO
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
VITOR CRUZ STOCCO - SP330580
EMBARGADO : JESUITA DA SILVA SANTOS
EMBARGADO : MARIO SOUZA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO ANTONIO QUARANTA - SP208708
INTERES.
: MAURO AKIRA SAKAMOTO
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
INTERES.
: COOPERATIVA HABITACIONAL RIBEIRAO PRETO-
COOPERTETO
INTERES.
: ANTONIO CESAR NOVAIS
INTERES.
: CELSO RUBENS PASSOS VALENTE
INTERES.
: HELCIO ELIAS - ESPÓLIO
INTERES.
: FRANCISCO ANTONIO ZANFERDINI
INTERES.
: MARILDA GRIGOLETTO CORTEZ
INTERES.
: RIUZI OCADA
INTERES.
: SATORU HOJO
INTERES.
: VALERIA MURASHIMA DOS SANTOS
INTERES.
: SEBASTIÃO FERREIRA MAGALHÃES
INTERES.
: APARECIDA POLONI ELIAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55297015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:07
Código de Controle do Documento: 138a8c8d-2af4-4a3a-936a-be6cfd3ac2be

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:07
Código de Controle do Documento: 138a8c8d-2af4-4a3a-936a-be6cfd3ac2be